Tribunal: TJPA
Processo: 0803033-61.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803033-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: GABRIEL CARDOSO PINTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0803033-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB SP107414-A

AGRAVADO: GABRIEL CARDOSO PINTO

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. PRAZO PARA RESTITUIR O VEÍCULO EM CASO DE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0803033-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB SP107414-A

AGRAVADO: GABRIEL CARDOSO PINTO

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, inconformado com a decisão monocrática deste Relator que
não conheceu do Agravo de Instrumento, e manteve o interlocutório objurgado que determinou o prazo de 05 (cinco) dias para restituição do veículo ao devedor, em caso de pagamento da integralidade do débito, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada a 50 (cinquenta) dias.

Em suas razões recursais, o agravante alega que o prazo determinado para restituição do veículo é exíguo, pois, é insuficiente para cumprir com todas as diligências cabíveis, assim requer a dilação do prazo para 30 (trinta) dias, em caso de pagamento integral do débito, assim como o afastamento da imposição da multa.

Por fim, requer o conhecimento e provimento ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, conhecendo e provendo o recurso de Agravo de Instrumento interposto por si.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente a relatar.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, este relator, firmou seu convencimento negando provimento ao recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente, em razão de entender ser razoável o prazo de 05 (cinco) dias para restituição do veículo, caso haja o pagamento integral do débito, assim como a aplicação da multa diária, em caso de descumprimento da decisão.

Pela análise das razões do presente Agravo, depreende-se que o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, mas tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Cumpre ressaltar, que é adequado o prazo de 5 dias para devolução do veículo em virtude do pagamento da integralidade do débito pelo devedor, aplicando regramento igual ao dado ao contratante para pagamento, qual seja, cinco (05) dias (art. 3º, § 1º, Dec-Lei 911 /69).

Assim também entendo, que é legítima a multa diária arbitrada para o caso de não devolução do veículo apreendido, uma vez que paga a dívida, não pode o devedor fiduciante ficar privado do veículo conforme melhor interesse do credor fiduciário.

Portanto a aplicabilidade da multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), mostra-se razoável e proporcional, principalmente se considerado o porte econômico da instituição agravante.

No caso vertente, não houve determinação de pagamento de astreintes, mas apenas anúncio da viabilização caso descumprida a providência ordenada, razão pela qual descabe falar em extirpar ou mesmo limitar a pena cominatória.

Nesses termos, razoável o valor arbitrado pela decisão agravada para a multa diária, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), não havendo que se falar em sua redução.

Em análise acurada dos autos, observou-se que a decisão ora guerreada levou em consideração jurisprudência dominante desta Egrégia Corte, e dos Tribunais Superiores, para deixar de dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO DE CINCO DIAS PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APÓS A PURGAÇÃO DA MORA. RAZOABILIDADE. PREVISÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. O prazo para cumprimento da medida, de 5 (cinco) dias, em face da ausência de fixação, não se mostra exíguo, mormente porque equipara-se ao lapso temporal destinado à consolidação da propriedade do bem em prol do credor, quando cumprida a liminar de busca e apreensão em decorrência da não quitação da dívida no quinquídio legal. As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível. Caso dos autos em que não há que se falar em exclusão da multa por ausência de intimação pessoal, tendo em vista que sequer houve concreta incidência da multa, mas mera intenção de fazê-la incidir. O valor das astreintes de 500,00 (quinhentos reais) diários, até o limite de 50 (cinquenta) dias, mostra-se em consonância aos parâmetros já adotados pela jurisprudência para casos semelhantes, de modo razoável, proporcional e adequado ao fim a que se destina. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808999-73.2022.8.14.0000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que deixou dar provimento ao Agravo de Instrumento, pelos motivos acima expostos.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática, em sua integralidade.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Belém, 31/07/2024